Tribunal: STF
Processo: ARE 1452643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO, PERT. REDUÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA. IRPJ, CSLL, PISPASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO.



    As reduções de juros e multa incidentes sobre os débitos objeto de parcelamento no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) se incluem na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS-PASEP e COFINS, tendo em vista que esses valores não foram suportados pelo contribuinte e constituem receita bruta, faturamento ou acréscimo patrimonial. Precedentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 153, inciso III; 154, inciso I; e 195, inciso I, e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por definição, a remissão de uma dívida ocorre quando o credor libera o devedor, no todo ou em parte, sem receber o pagamento. A Lei do PERT concedeu remissão, exonerando os devedores do pagamento de até 90% dos juros de mora e anistia de até 70% das multas de mora e de até 100% dos encargos legais, incluídos os honorários de advogado. Assim sendo, a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal foi integralmente revertida em favor dos contribuintes que aderiram ao PERT e que efetivamente tiveram seus patrimônios acrescidos em virtude da renúncia fiscal.



    Diante do exposto, caracterizado o acréscimo patrimonial, sem o surgimento do passivo respectivo, é lícito concluir no sentido de que esse fato tem repercussão direta na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que acarreta o aumento do lucro líquido (ou redução do prejuízo contábil). Nesse sentido:



    TRIBUTÁRIO. RENÚNCIAS FISCAIS, REMISSÕES E ANISTIAS DECORRENTES DE ADESÃO AO PERT. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL APURADOS PELO REGIME DO LUCRO REAL.



    1. Não é possível a exclusão dos valores referentes as reduções de juros e multa incidentes sobre os débitos objeto de parcelamento no âmbito do PERT da base de cálculo do IRPJ e CSLL visto que estes valores não foram suportados pelo contribuinte, e constituem, sim, um ganho. Precedentes deste Regional. 2. A exclusão da tributação buscada pela impetrante nesta ação, que era prevista no art. 12, §2º, da Lei 13.496/17, foi objeto de veto. Não há portanto norma legal que permita excluir da tributação a redução de juros e multa obtida por força da inclusão no Pert. (TRF4, Primeira Turma, AC 5079369-19.2018.4.04.7100, j. em 13set.2022)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente